Tribunal: TJDFT
Processo: 0707473-66.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Civil. Processual Civil. Conta corrente. Banco. Encerramento de conta bancária sem prévio aviso. Anotações de fraude. Ofensa à honra de pessoa jurídica. Responsabilidade. Danos morais.

1.- O encerramento de conta-corrente bancária e anotações de possível fraude do correntista, sem prévia comunicação e sem oportunizar defesa, gera o dever de indenizar por danos morais causados.

2.- Os danos morais devem ser fixados em valores razoáveis que punam o ofensor mas não se transformem em fonte indevida de enriquecimento.

3.- Recurso provido em parte.